Tribunal: TJES
Processo: 5002358-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002358-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CARDOSO
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002358-41.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO
S
(A
S
):
MARIA DA PENHA CARDOSO, ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO E NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) cancelar os contratos firmados entre as partes, sem ônus à autora, e declarar a inexistência dos débitos oriundos; b) condenar solidariamente os requeridos à restituição de R$ 6.280,19 (seis mil duzentos e oitenta reais e dezenove centavos) a título de danos materiais; e c) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A lide decorre de alegada falha na prestação de serviços odontológicos, consistindo na interrupção do tratamento e sucessivas remarcações que impediram sua conclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, as preliminares de: a) incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de prova pericial complexa; e b) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser apenas franqueadora e não possuir relação jurídica direta com a consumidora, cabendo a responsabilidade exclusivamente à franqueada. No mérito, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, configurando mero dissabor, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, rejeito as preliminares arguidas.

4. A alegação de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica não prospera. Conforme bem delineado na origem e nas contrarrazões, a controvérsia central não reside na complexidade técnica do procedimento odontológico, mas sim na falha na prestação do serviço, caracterizada pela interrupção do tratamento e pelas constantes remarcações que inviabilizaram sua conclusão. O conjunto probatório documental, incluindo fotografias e o relato da consumidora, é suficiente para o deslinde da questão, não se exigindo prova pericial complexa.

5
.
Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente, na qualidade de franqueadora (Odontocompany), integra a cadeia de fornecimento dos serviços. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a franqueadora responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores pelos franqueados, pois o consumidor é atraído pela marca e pela legítima expectativa de qualidade que ela representa. Aplica-se o disposto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo a Lei de Franquias (Lei 13.966/2019) apta a afastar a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista.

6. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço odontológico e se tal falha gera dever de indenizar.

7
. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (art. 14 e art. 7º, parágrafo único, do CDC).

8
. Após analisar detidamente os autos, entendo que a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada. A recorrida demonstrou, por meio de fotografias e do seu depoimento pessoal , que o tratamento contratado em fevereiro de 2024 não foi concluído, sofrendo com constantes cancelamentos e remarcações , além de relatar lesões e dores decorrentes dos procedimentos mal executados. Corrobora essa narrativa o relatório do PROCON, que atesta reclamações reiteradas contra a mesma unidade franqueada. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito no serviço, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

9
. Configurada a falha, correta a sentença ao determinar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos (danos materiais), fixados em R$ 6.280,19. A responsabilidade solidária da franqueadora abrange a devolução desses valores, independentemente de não os ter recebido diretamente.

10
. No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero dissabor. A frustração das legítimas expectativas quanto a um tratamento de saúde, aliada às dores físicas, lesões e ao descaso evidenciado pelas remarcações constantes , viola os direitos da personalidade, especialmente a integridade física e psíquica. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)